Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705461-37.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEVERTON SILVA DE PAULA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES